Tribunal: TJDFT
Processo: 0750289-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. VÍTIMAS. IDOSOS. VULNERABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE REAL DAS CONDUTAS. RISCO À ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva é medida excepcional, condicionada à demonstração de indícios da materialidade e da autoria do crime, nos termos do art. 312 do CPP, não se prestando à antecipação de pena.
2. A decisão que decretou e manteve a custódia cautelar está amparada em elementos concretos: atuação estruturada em associação criminosa, multiplicidade de vítimas idosas, modo de atuação sofisticado, papel de liderança da paciente e risco real de reiteração criminal.
3. A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera, uma vez que a atualidade da prisão preventiva decorre da subsistência dos fundamentos que justificam a medida e não do momento da prática do fato.
4. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
5. A complexidade do processo, com pluralidade de réus e várias diligências necessárias, afasta a alegação de excesso de prazo, quando não comprovada a desídia na atuação estatal.
6. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando há elementos probatórios indicando a gravidade e o risco concreto de reiteração criminal.
7. Ordem denegada.